Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005156-21.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em petição de ID 59572830, requer o prosseguimento do feito, considerando que a matéria veiculada no apelo paradigma do Tema 1.255 do STF consiste na possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública. Nada a prover. A uma, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, atrelou a situação fático-jurídica do então Tema 1.046 (“A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” - REsp 1.812.301/SC), cancelado em 2022, àquela definida pelo Tema 1.076, mantendo a necessidade de observância da sistemática dos precedentes (REsp 1.905.736/DF, REsp 1.934.328/DF, REsp 1.905.749/DF, REsp 2.035.525/DF). Nota-se que, no Tema 1.046, não havia na questão submetida a julgamento a presença da Fazenda Pública como parte sucumbente, tampouco o risco de condenação em honorários exorbitantes. A duas, porquanto, conforme assentado em ID 54949133, a Corte Superior ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra o paradigma do Tema 1.076, em razão da afetação, pelo STF, do Tema 1.255, motivo pelo qual, visando evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do inconformismo até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Destaca-se, por último, que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Diante do exposto, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 54949133. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031